Tribunal: TJBA
Processo: 8066625-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066625-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINALVA MARIANA CARVALHO SANTA ROSA

Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REVISIONAL QUE AFASTA APENAS A COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS REVISIONAIS RELATIVOS AOS ENCARGOS CONTRATUAIS. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo, sob fundamento de comprovação da mora, sustentando a agravante a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento anterior de ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento anterior de ação revisional de contrato bancário configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão e a afastar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa entre ação revisional e ação de busca e apreensão não se configura de forma automática, pois depende da existência de elementos concretos aptos a infirmar a presunção de mora.

A sentença proferida na ação revisional afasta apenas a cobrança do seguro prestamista e determina a devolução dos valores pagos a esse título, mas julga improcedentes os demais pedidos revisionais relativos aos juros remuneratórios, à capitalização de juros.

A improcedência das teses centrais de abusividade dos encargos da normalidade contratual retira o suporte da alegação de que a ação revisional poderia desconstituir a mora e justificar a suspensão da busca e apreensão.

A mora permanece caracterizada, porque foi comprovada documentalmente na ação de busca e apreensão mediante notificação regular do devedor.

Inexistindo decisão judicial com aptidão para descaracterizar a mora ou suspender os efeitos do inadimplemento, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento anterior de ação revisional não gera, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão.

A sentença revisional que apenas afasta a cobrança de seguro prestamista, sem acolher os pedidos de revisão dos encargos contratuais da normalidade, não descaracteriza a mora.

A comprovação da mora por notificação regular autoriza a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo nº 8050192-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 16.09.2024, publicação em 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8127978-97.2023.8.05.0001, Relator.: Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8066625-88.25.2025.8.05.0000
em que é Agravante
EDINALVA MARIANA CARVALHO SANTA ROSA

e Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.